Tribunal: TCU
Processo: 040.145/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3234/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o ato de aposentadoria de Ana Cristina Coelho Brandão, disponibilizado ao TCU em 23/2/2011, deve ser julgado legal conforme os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal e o Ministério Público junto ao TCU propõem o julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria de Valdimeria de Oliveira Bueno, disponibilizado ao TCU em 17/5/2011; Considerando o teor da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, segundo o qual " os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegado do processo à respectiva Corte de Contas " e da comunicação da Presidência do Tribunal ao Plenário em 11/3/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria de Ana Cristina Coelho Brandão, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.145/2018-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Coelho Brandão (XXX.793.745-XX); Valdimeria de Oliveira Bueno (XXX.154.005-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Maria Eduarda Taboada Gomes Amaral (42.295/OAB-BA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar o destaque do ato de aposentadoria de Valdimeria de Oliveira Bueno e posterior sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da deliberação proferida no RE 636.553.